Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1 – A reforma parcial de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (Acórdão no 1411355), pressupõe a distribuição dos ônus decorrentes da sucumbência.
2 – Mantido o entendimento exposto na sentença acerca da prescrição de parte do crédito perseguido pelo autor, correspondente a cerca de metade do montante, incumbe ao apelado (réu) ressarcir ao apelante (autor) metade das despesas adiantadas por este, relativas às custas processuais e honorários periciais, impondo-se o suprimento da omissão, neste sentido apontada.
3 – Dado provimento ao recurso.